Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVIABILIDADE DE PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO. DETERMINAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA QUE INFORME SOBRE A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, determinou o levantamento da penhora sobre veículo supostamente pertencente à executada/agravada, ao fundamento de que a constrição era ineficaz diante da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A, terceiro estranho à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre bem objeto de contrato de alienação fiduciária, cuja titularidade pertence ao credor fiduciário, para fins de assegurar a satisfação de crédito tributário em execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que, salvo as restrições estabelecidas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
4. A penhora não pode recair sobre bem gravado com alienação fiduciária, pois este não integra o patrimônio do devedor, pertencendo ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação, conforme o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A restrição judicial ao veículo, ainda que inicialmente válida como medida de cautela, perdeu a razão de subsistir após sua recuperação pelo credor fiduciário, não obstante o surgimento da possibilidade de crédito eventual.
6. A medida executiva deve respeitar a proporcionalidade e a legalidade, não podendo sacrificar o direito do terceiro proprietário do bem, alheio à execução fiscal.
7. Revela-se apropriado, com fundamento no poder geral de cautela, determinar ao credor fiduciário que informe acerca da existência de eventual saldo após a alienação do veículo, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. 7.1. A ausência de saldo remanescente inviabiliza qualquer reversão de valores em favor do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. Não é admissível a penhora de bem objeto de alienação fiduciária, uma vez que este não integra o patrimônio do devedor.
2. É cabível, com fulcro no poder geral de cautela, a determinação ao credor fiduciário para que, na forma do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, preste informações sobre a existência de eventual saldo após a alienação do veículo.
3. A inexistência de saldo remanescente após a alienação do bem impede a destinação de valores à satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 789, 805, 831 e seguintes; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 7o-A.
Jurisprudência relevante citada: Não há.